Tribunal: TJDFT
Processo: 0720081-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720081-27.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AUTOSTAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA RECORRIDO: EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. DECADÊNCIA DO DIREITO RECLAMADO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo para ajuizar a ação de reclamação de danos causados em razão de vícios dos produtos ou serviços é o decadencial disposto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, sendo de 90 (noventa) dias para veículo automotor (produto durável), a contar do momento que fica evidenciado o defeito. 2. O vício oculto inerente ao produto que reduza a potencialidade do uso se caracteriza quando não puder ser detectado por pessoa de cautela ordinária, porém, já existente à época da aquisição. 3. No caso, a prova pericial demonstra que o vício no amortecedor eletrônico diminuiu a potencialidade do uso do veículo e teve origem em época anterior à tradição. Não é item que deva ser substituído periodicamente em razão do natural desgaste decorrente do uso. 4. Embora trate-se de veículo usado, não era esperado que apresentasse defeito na suspensão, pois tinha baixa quilometragem e o pouco tempo de uso. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta violação a qualquer dispositivo de lei, limitando-se a afirmar o desacerto do acórdão recorrido quanto à configuração de vício oculto no veículo objeto da lide. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Além disso, a apreciação da tese recursal, no sentido da inexistência de vício oculto no veículo comercializado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012